Tribunal: TRF3
Processo: 5004112-51.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
48/689)

5004112-51.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004112-51.2022.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MAURICIO DA SILVA MURARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIE REGINA MARCURA - SP145163-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por considerar a via inadequada para o reconhecimento de tempo especial devido à pretensa necessidade de dilação probatória mediante perícia técnica. O impetrante objetiva a anulação da sentença, o reconhecimento de labor especial por exposição ao agente nocivo ruído e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) consubstancia documento suficiente para configurar prova pré-constituída em mandado de segurança; (ii) se é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal; e (iii) se os níveis de ruído aferidos nos períodos controversos ensejam o reconhecimento da especialidade e o consequente direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando regularmente preenchido é prova documental idônea e suficiente para atestar a exposição a agentes nocivos, consubstanciando a prova pré-constituída compatível com o rito mandamental e afastando, por conseguinte, a necessidade de perícia técnica judicial.

4. Superada a extinção prematura do feito e estando a causa em condições de imediato julgamento, tendo em vista a suficiência da prova documental acostada aos autos, aplica-se o artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, transferindo-se ao Tribunal o exame direto do mérito da impetração.

5. O enquadramento da atividade especial por exposição ao agente ruído submete-se aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço: 80 dB até 04/03/1997; 90 dB de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003.

6. No caso examinado, os formulários PPP atestam, de forma regular, a efetiva exposição do segurado a níveis de ruído ambiental (93 dB, e variações entre 85,2 dB a 87,6 dB) superiores aos limites legais de tolerância para os respectivos períodos reivindicados. Impõe-se o reconhecimento da especialidade e a sua conversão em tempo comum, o qual, somado ao tempo incontroverso, perfaz o requisito temporal necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do impetrante provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, conceder a segurança para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1997 a 31/12/2003, 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, e determinar ao INSS a averbação correspondente e a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento administrativ.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido nos termos da legislação de regência, constitui prova documental idônea e pré-constituída da exposição a agentes nocivos, revelando-se adequada a via do mandado de segurança para o reconhecimento de tempo de serviço especial, com a consequente dispensa de dilação probatória judicial. 2. A anulação de sentença terminativa que indevidamente extinguiu o mandado de segurança autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, forte no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que a causa esteja madura e instruída com a prova pré-constituída necessária."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, inciso I; Lei n. 12.016/2009, artigos 14, § 4o, e 25; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997; Decreto n. 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmulas 269 e 271; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004112-51.2022.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MAURICIO DA SILVA MURARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIE REGINA MARCURA - SP145163-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID. 263375367) que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada por demandar dilação probatória (perícia técnica) para a comprovação de tempo especial decorrente de exposição a ruído.

Em suas razões recursais (ID. 263375369), a parte impetrante sustenta a adequação da via mandamental, alegando que o direito líquido e certo encontra-se demonstrado por prova pré-constituída, consubstanciada nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) anexados aos autos. Requer a anulação da sentença e a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil) para que seja julgado diretamente o mérito, com o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1997 a 31/12/2003, 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 22/10/2021.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal manifestou-se em seu parecer (ID. 263457686) pelo regular prosseguimento do feito, considerando desnecessária sua intervenção no mérito por se tratar de litígio envolvendo direito individual disponível de partes maiores e capazes.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

Da Adequação da Via Eleita

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança é via inadequada para o reconhecimento de tempo de serviço especial prestado com exposição a ruído, por demandar dilação probatória mediante realização de perícia técnica.

Ocorre que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional consolidou-se no sentido de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que preenchido com as formalidades legais, consubstancia documento hábil e suficiente para comprovar a exposição do segurado a agentes nocivos. Trata-se de prova documental idônea que caracteriza a prova pré-constituída exigida pelo rito mandamental, dispensando a produção de prova pericial em juízo.

Sendo assim, a alegação de necessidade de dilação probatória não se sustenta frente à farta documentação apresentada com a inicial. A anulação da sentença terminativa é medida que se impõe.

Da Teoria da Causa Madura

Afastada a extinção prematura do feito, verifico que a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, pois a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental necessária ao seu deslinde já consta dos autos. Aplico, portanto, o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, e passo à análise direta do mérito.

Do Tempo de Serviço Especial - Ruído

No que tange à caracterização da nocividade da atividade por exposição ao agente ruído, a legislação previdenciária sofreu diversas alterações ao longo do tempo. O enquadramento deve ser feito de acordo com os seguintes limites de tolerância estabelecidos pela regulamentação vigente à época da prestação do serviço: a) até 04/03/1997: limite de 80 dB (Decreto n. 53.831/1964); b) de 05/03/1997 a 18/11/2003: limite de 90 dB (Decreto n. 2.172/1997); c) a partir de 19/11/2003: limite de 85 dB (Decreto n. 4.882/2003).

Além disso, para o período posterior a 19/11/2003, exige-se que a aferição do ruído reflita a medição da exposição durante toda a jornada de trabalho, mediante adoção das metodologias constantes da Norma de Higiene Ocupacional n. 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou da NR-15, não se admitindo a mera medição pontual.

Da Análise do Caso Concreto

O impetrante requer o reconhecimento da especialidade de três períodos laborados.

Para o período de 01/02/1997 a 31/12/2003, prestado na empresa Vicunha Têxtil S/A, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) anexado aos autos (Id. 263375361) atesta a exposição do segurado a ruído NEN de 93 dB, com a devida indicação do responsável pelos registros ambientais. Observa-se que a intensidade aferida supera o limite de tolerância mais restritivo da época (90 dB, vigente até 18/11/2003, e 85 dB a partir de 19/11/2003). Logo, a atividade deve ser reconhecida como especial.

Em relação aos períodos de 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, prestados na empresa Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda., o PPP correspondente (Id. 263375362) registra níveis de ruído variando entre 85,2 dB e 87,6 dB, com a devida indicação do responsável pelos registros ambientais. Sendo o limite regulamentar vigente nesse interregno de 85 dB, resta comprovada a exposição a níveis superiores de forma permanente. Constata-se, ainda, a regularidade formal do documento para a atestação da nocividade nos termos da legislação de regência.

Dessa forma, os formulários PPP apresentados são aptos à comprovação pretendida, impondo-se o reconhecimento da natureza especial do labor nos períodos de 01/02/1997 a 31/12/2003, 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, autorizando-se a sua conversão em tempo de serviço comum, mediante a aplicação do multiplicador 1,4 (para segurados do sexo masculino).

Da Concessão do Benefício

Procedendo-se à conversão do tempo especial ora reconhecido e somando-o aos demais períodos contributivos incontroversos presentes no Resumo de Documento para Cálculo de Tempo de Contribuição (ID. 263375363 – págs. 56/57), verifica-se que o impetrante alcança 35 anos, 9 meses e 7 dias de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), em 22/10/2021. Dessa forma, faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, segundo as regras constitucionais vigentes após a Emenda Constitucional n. 103/2019 (art. 17).

Por se tratar de mandado de segurança, os efeitos financeiros da condenação ao pagamento de parcelas pretéritas retroagem apenas à data da impetração do writ, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal e do art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009. Eventuais valores atrasados compreendidos entre a Data do Requerimento Administrativo (DER) e a data da impetração deverão ser cobrados administrativamente ou em ação ordinária própria.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do impetrante para anular a sentença terminativa e, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1997 a 31/12/2003, 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, e determinar ao INSS a averbação correspondente e a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento administrativo (22/10/2021), devendo os pagamentos de efeitos patrimoniais passados retroagir à data da impetração.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por considerar a via inadequada para o reconhecimento de tempo especial devido à pretensa necessidade de dilação probatória mediante perícia técnica. O impetrante objetiva a anulação da sentença, o reconhecimento de labor especial por exposição ao agente nocivo ruído e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) consubstancia documento suficiente para configurar prova pré-constituída em mandado de segurança; (ii) se é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal; e (iii) se os níveis de ruído aferidos nos períodos controversos ensejam o reconhecimento da especialidade e o consequente direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), quando regularmente preenchido é prova documental idônea e suficiente para atestar a exposição a agentes nocivos, consubstanciando a prova pré-constituída compatível com o rito mandamental e afastando, por conseguinte, a necessidade de perícia técnica judicial.

4. Superada a extinção prematura do feito e estando a causa em condições de imediato julgamento, tendo em vista a suficiência da prova documental acostada aos autos, aplica-se o artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, transferindo-se ao Tribunal o exame direto do mérito da impetração.

5. O enquadramento da atividade especial por exposição ao agente ruído submete-se aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço: 80 dB até 04/03/1997; 90 dB de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003.

6. No caso examinado, os formulários PPP atestam, de forma regular, a efetiva exposição do segurado a níveis de ruído ambiental (93 dB, e variações entre 85,2 dB a 87,6 dB) superiores aos limites legais de tolerância para os respectivos períodos reivindicados. Impõe-se o reconhecimento da especialidade e a sua conversão em tempo comum, o qual, somado ao tempo incontroverso, perfaz o requisito temporal necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do impetrante provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, conceder a segurança para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1997 a 31/12/2003, 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, e determinar ao INSS a averbação correspondente e a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento administrativ.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido nos termos da legislação de regência, constitui prova documental idônea e pré-constituída da exposição a agentes nocivos, revelando-se adequada a via do mandado de segurança para o reconhecimento de tempo de serviço especial, com a consequente dispensa de dilação probatória judicial. 2. A anulação de sentença terminativa que indevidamente extinguiu o mandado de segurança autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, forte no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que a causa esteja madura e instruída com a prova pré-constituída necessária."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, inciso I; Lei n. 12.016/2009, artigos 14, § 4o, e 25; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997; Decreto n. 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmulas 269 e 271; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do impetrante para anular a sentença terminativa e, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1997 a 31/12/2003, 03/11/2009 a 31/05/2010 e 01/06/2015 a 24/10/2019, e determinar ao INSS a averbação correspondente e a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento administrativo (22/10/2021), devendo os pagamentos de efeitos patrimoniais passados retroagir à data da impetração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão